Tribunal: STF
Processo: ARE 1601560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO. EQUIVALÊNCIA SALARIAL. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de ressarcimento ao erário, com fundamento na prescrição quinquenal, em razão do pagamento indevido de equivalência salarial a servidor público, com base em lei posteriormente declarada inconstitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição para a ação de ressarcimento, considerando a declaração de inconstitucionalidade da lei que fundamentava o pagamento indevido, bem como a aplicação do prazo prescricional de cinco anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O artigo 37, § 5º, da Constituição Federal prevê a possibilidade de lei estabelecer prazos prescricionais para ilícitos praticados por agentes públicos que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as ações de ressarcimento.
4. No entanto, a jurisprudência do STF tem reconhecido a aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto nº 20.910/1932, às ações de ressarcimento ao erário, exceto aquelas fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
5. A prescrição quinquenal é aplicável ao caso em análise, pois a ação de ressarcimento não se baseia em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
6. O termo inicial da prescrição é a data da publicação da decisão do STF que confirmou a declaração de inconstitucionalidade da lei que fundamentava o pagamento indevido, com efeitos erga omnes.
7. A ação foi ajuizada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, contado da data da publicação da decisão do STF, o que torna a pretensão ressarcitória prescrita. IV.
DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ação de ressarcimento ao erário, por pagamento indevido de equivalência salarial com base em lei posteriormente declarada inconstitucional, prescreve em cinco anos, contado da data da publicação da decisão do STF que confirmou a declaração de inconstitucionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 852.475/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 22.03.2023, Tema 897.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, XXXVI, 93, IX; e 102, III, “b” e §2º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente